Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXTRÍNSECO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em face de decisão que não conheceu do apelo, ante o reconhecimento da intempestividade recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar (i) a existência de violação à dialeticidade recursal; (ii) a possibilidade de conhecer de parte da apelação, concernente à matéria de ordem pública, a despeito da intempestividade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, na petição do agravo interno, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão monocrática impugnada. 3.1. Se, mesmo diante de argumentação sucinta, os recorrentes apresentam tese voltada ao conhecimento e apreciação da matéria, não deve prosperar a alegação de ofensa à dialeticidade.
4. A intempestividade recursal, por se tratar de pressuposto extrínseco de admissibilidade, impede o seu conhecimento, mesmo em relação a matérias de ordem pública.
5. Sem desconsiderar o disposto no art. 647-A do CPP, não há como avançar sobre a matéria em evidência se já resolvida por outro órgão desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, §4°. Art. 647-A do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp n. 2.820.379/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJEN de 25/4/2025. TJDFT. Acórdão 1962127, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 11/02/2025. TJDFT. Acórdão 1994831, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025. STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.163/GO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.